Tribunal: TJBA
Processo: 8054324-12.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8054324-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com indenização por dano material e pedido de tutela provisória.

2. A demanda foi inicialmente distribuída à 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, que declinou da competência ao fundamento de existência de ação anterior, em trâmite perante a 3ª Vara Cível, envolvendo as mesmas partes e relativa à manutenção do plano de saúde em razão de alegado cancelamento unilateral. Entendeu haver prejudicialidade apta a justificar a reunião dos processos.

3. Redistribuídos os autos, o Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo também se declarou incompetente e suscitou o presente conflito. A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do incidente.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em definir se há conexão ou risco de decisões conflitantes entre a ação que discute a manutenção do contrato de plano de saúde e a ação revisional que questiona reajustes aplicados às mensalidades, a justificar a reunião dos processos e a modificação da competência.

III. Razões de decidir

5. Nos termos dos arts. 54 e 55 do CPC, a modificação da competência por conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, a ação anterior objetiva a manutenção do vínculo contratual diante de alegado cancelamento unilateral, enquanto a ação posterior possui natureza revisional e indenizatória, voltada à análise da legalidade dos reajustes aplicados entre 2022 e 2025 e à restituição de valores supostamente pagos a maior.
6. Não há identidade de pedidos ou causas de pedir, pois as pretensões são autônomas e incidem sobre aspectos distintos da relação contratual.
7. Também não se verifica risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, na forma do art. 55, § 3º, do CPC, uma vez que o julgamento da legalidade dos reajustes pretéritos independe da definição acerca da manutenção futura do contrato.
8. Inexistindo conexão ou prejudicialidade apta a justificar a reunião dos feitos, deve prevalecer a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC, fixando-se a competência no juízo ao qual foi inicialmente distribuída a ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência julgado improcedente, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas para processar e julgar a Ação nº 8004682-58.2025.8.05.0004.

Tese de julgamento:

“
1. A modificação da competência por conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não sendo suficiente a mera origem contratual
comum das demandas.

2. A inexistência de risco concreto de decisões conflitantes afasta a aplicação do art. 55, § 3º, do CPC, devendo prevalecer a regra da perpetuatio jurisdictionis.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 43, 54, 55, §§ 1º e 3º, 954 e 955.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
n.º

8054324-12.2025.8.05.0000
, onde figura como
SUSCITANTE
o Juízo da

3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS
e, como
SUSCITADO
, o Juízo da

1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
,
para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas para processar e julgar a Ação nº 8004682-58.2025.8.05.0004
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA